Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717858-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIMA E SILVA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ME contra decisão (ID 154410918) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da agravada. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o bloqueio realizado no valor de R$ 4.286,76 na conta bancária CECM SICOOB EXECUTIVO se trata de conta-depósito vinculada à provisão de valores referentes ao pagamento de encargos trabalhistas dos funcionários da empresa contratada, ora agravante, que se encontram alocados na FUNAI e, por isso, impenhorável; 2) está impedida de acessar a referida conta por se tratar de “conta bloqueada para movimentação”, conforme estabelece a Instrução Normativa SEGES/ME n. 5/2017, art. 18, I. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido em dobro (ID 47017442/43). Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 47307612). Contrarrazões apresentadas (ID 47628393). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que o agravante comprove a validade do contrato juntado aos autos (ID 15615770, autos de origem), com o respectivo termo aditivo em caso de prorrogação, uma vez que, dos documentos juntados, presume-se que o contrato findou em 21/11/2021. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator